Tribunal: TJDFT
Processo: 0742341-59.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-10

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR DE NULIDADE. AGRESSÃO POR PARTE DOS POLICIAIS. NÃO COMPROVADA. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. MANUTENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não restou devidamente comprovado nos autos as agressões alegadas pela Defesa, ao contrário, verifica-se que os agentes se utilizaram da força necessária para conter o recorrente, que tentou empreender fuga ao verificar a chegada dos policiais. Assim, não há que falar em nulidade das provas em decorrência das supostas agressões sofridas pelo réu.
2. Tendo em vista que a busca pessoal ocorreu após os agentes visualizarem o réu em movimento típico de tráfico, impossível o reconhecimento de nulidade das provas advindas dessa busca.
3. Inviável a absolvição ou desclassificação, se a sentença condenatória está amparada por acervo probatório harmônico, sendo os elementos colhidos no inquérito policial confirmados em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
4. O depoimento prestado por policial na qualidade de testemunha tem valor probatório, porquanto revestido de fé pública, sendo apto para embasar a condenação, especialmente quando coeso e conforme os demais elementos de prova.
5. A prática de novo crime enquanto se encontra em cumprimento de pena imposta por delito anterior, autoriza a valoração negativa de sua conduta social. Precedentes de STJ e desta Corte.
6. Recurso conhecido e desprovido.